Tribunal: TJDFT
Processo: 0001624-62.2017.8.07.0020
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-01-29
Data de publicação: 2026-02-10

Ementa:
Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TENTATIVA DE HOMICÍDIO QUALIFICADO. RETIRADA DO RÉU DO PLENÁRIO. INOCORRÊNCIA DE NULIDADE. AUSÊNCIA DE ARGUMENTOS DE AUTORIDADE. DECISÃO DOS JURADOS AMPARADA NO CONJUNTO PROBATÓRIO. DOSIMETRIA. COMPENSAÇÃO INTEGRAL ENTRE REINCIDÊNCIA E CONFISSÃO PARCIAL. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação criminal interposta contra sentença condenatória por tentativa de homicídio qualificado.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há quatro questões em discussão: (i) definir se há nulidade no julgamento por violação ao art. 217 do CPP, em razão da retirada do réu do plenário durante os depoimentos da vítima e testemunha; (ii) estabelecer se houve utilização de argumento de autoridade pelo Ministério Público, em afronta ao art. 478 do CPP; (iii) determinar se a decisão dos jurados foi manifestamente contrária à prova dos autos; e (iv) apurar eventual injustiça na dosimetria da pena, especialmente quanto à compensação entre reincidência e confissão espontânea.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A retirada do réu do plenário durante a oitiva de vítima e testemunha é legítima quando fundamentada em temor ou constrangimento devidamente declarados, nos termos do art. 217 do CPP.
4. A menção a antecedentes ou ao trâmite processual, sem uso como argumento de autoridade, não configura nulidade prevista no art. 478 do CPP.
5. É legítima a decisão do júri que, diante de versões conflitantes, acolhe uma delas amparada por elementos probatórios constantes dos autos.
6. Conforme entendimento do Superior Tribunal de Justiça, é admissível a compensação integral entre a agravante da reincidência e a atenuante da confissão espontânea, ainda que qualificada, quando não caracterizada a multirreincidência.
IV. DISPOSITIVO
7. Recurso parcialmente provido.
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o, incisos LIV, LV e LXXVIII; CP, arts. 14, II; 33, §2o, "a", e §3o; 44 e 77; 61, I; 65, III, "d"; 121, §2o, II; CPP, arts. 217, 478, 481, §1o, 563 e 593, III, alíneas "a", "b", "c" e "d".
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no REsp n. 2.001.925/SP, rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, j. 14.04.2025, DJEN 24.04.2025; STJ, AgInt no REsp n. 1.585.639/RO, rel. Min. Maria Thereza de Assis Moura, Sexta Turma, j. 03.05.2016, DJe 12.05.2016; STJ, AgRg no HC n. 992.126/GO, rel. Min. Og Fernandes, Sexta Turma, j. 11.06.2025, DJEN 16.06.2025; STJ, AgRg no HC n. 728.692/RJ, rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, j. 18.06.2025, DJEN 26.06.2025; STF, ARE 1280954 AgR-segundo, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 23.11.2021, DJe 10.01.2022.